Tribunal: STF
Processo: HC 234493
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INVIABILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



    Relatório



    1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado pela Defensoria Pública de Mato Grosso, em 25.10.2023, em benefício de Rafael Ferreira de Brito, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 17.10.2023, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 782.346, Relatora a Ministra Laurita Vaz. 



O caso



    2. Em 19.8.2021, o juízo da Décima Terceira Vara Criminal de Cuiabá/MT recebeu a denúncia em desfavor do paciente pela prática de tráfico de entorpecente (Ação Penal n. 1007497-07.2021.8.11.0042). Narrou-se na inicial acusatória:



    “’Conforme Inquérito Policial, no dia 21 de abril de 2021, por volta das 14h40min, na Rua 16, nº 9, Bairro João Bosco Pinheiro em Cuiabá/MT, o denunciado Rafael Ferreira de Brito, tinha em depósito e trazia consigo, para outros fins que não o consumo pessoal, 28 (vinte e oito) porções de maconha, com massa total de 27,62g (vinte e sete gramas e sessenta e duas centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo definitivo nº 3.14.2021.74855-01)’. 



    ‘Na referida data, policiais militares estavam em rondas no Bairro João Bosco Pinheiro, quando, ao passar pela Rua 16, avistaram o denunciado entregando algo para uma pessoa dentro de um veículo VW Gol prata. Assim que avistou a guarnição policial o condutor do veículo empreendeu fuga, permanecendo no local apenas o denunciado’. 



    ‘Realizada busca pessoal, foi encontrada com o denunciado uma porção de maconha e, após questionado, Rafael informou que em sua residência haviam mais entorpecentes. Franqueada a entrada dos agentes na casa, foi realizada busca domiciliar, na qual foram apreendidas outras 28 (vinte e oito) porções de maconha no rack do quarto do suspeito, além de uma balança de precisão e um rolo de plástico filme’. 



    ‘Em seu interrogatório, o denunciado Rafael permaneceu em silêncio’. 



    ‘Da folha de antecedentes criminais juntada, extrai-se que o denunciado é multirreincidente e possui condenações definitivas pelos crimes de tráfico de drogas, receptação e homicídio qualificado (autos executivos nº 9748-20.2018.8.11.0042), cuja pena ainda não foi integralmente cumprida’. 



    ‘Da análise dos elementos presentes no Inquérito Policial, há materialidade do crime de tráfico de drogas, haja vista que o laudo pericial elaborado indica que as substâncias apreendidas tratam-se de 28 (vinte e oito) porções de maconha, com massa total de 27,62g (vinte e sete gramas e sessenta e duas centigramas), disposta na Lista F2 da Portaria nº 344/SVS/MS/98’. 



    ‘Existem, ainda, indícios suficientes de autoria, considerando que os entorpecentes foram encontrados na casa do denunciado’.



      ‘Noutro giro, as circunstâncias observadas desvirtuam o propósito de consumo pessoal, diante da quantidade de porções encontradas e da existência de apetrechos comumente utilizados para a comercialização de drogas, evidenciando a prática de narcotráfico’’ 
(e-doc. 7). 



    3. Em 14.12.2021, o paciente foi condenado à penas de seis anos e seis meses de reclusão, em regime inicial fechado, e seiscentos e cinquenta dias-multa, pela prática de tráfico de entorpecente (caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006). 



    4. Interposto recurso de apelação pela defesa, a Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, por unanimidade, negou provimento ao recurso: 



    “APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGA – CONDENAÇÃO - 1) PRELIMINAR – INVASÃO DOMICILIAR – AUSÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS – IMPROCEDÊNCIA – APELANTE FLAGRADO COM DROGA E REPASSANDO UM PACOTE PARA PESSOA QUE EMPREENDEU FUGA AO VER A GUARNIÇÃO POLICIAL – EXISTÊNCIA DE PRÉVIA SUSPEITA EMBASADA EM SITUAÇÃO FACTUAL – PRONTA ATUAÇÃO POLICIAL – SUBSEQUENTE APREENSÃO DE DROGAS DENTRO DO IMÓVEL – INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – 
2) ABSOLVIÇÃO – NEGATIVA DE AUTORIA E DE PROPRIEDADE DA DROGA – TESE VAZIA E NÃO COMPROVADA MIMINAMENTE – ÔNUS DE QUEM ALEGA – ART. 156 DO CPP – PALAVRAS DOS POLICIAIS – IDONEIDADE – ENUNCIADO N. 8 DA TCCR/TJMT – (...) APELO DESPROVIDO, DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ.



    1 – A apreensão de droga em posse do apelante, aliada ao fato de ter sido visto, por policiais, no exato momento em estava em frente à sua casa, entregando um pacote para pessoa que fugiu ao ver a guarnição policial, enseja a suspeita verossímil de ocorrência de situação de flagrante, constituindo alicerce motivado (fundada suspeita) para justificar a busca domiciliar. 



    2 – ‘Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal. ”(TJMT, Enunciado Criminal 8). A mera alegação de que os policiais estariam faltando com a verdade e que a droga apreendida não lhe pertencia, dissociada de quaisquer elementos de convicção produzidos, não se apresenta suficiente para enfraquecer o conjunto de provas apresentado nos autos. Ademais ‘no conflito exercício de autodefesa, não se pode superestimar a versão do infrator, em desprestígio/relativização à narrativa dos agentes de segurança pública, de modo a inverter os valores de fé pública e idoneidade presumidas de servidor público que exerce a nobre função policial’ (TJMT, AP 0019358-17.2015.8.11.0042). (...) (e-doc. 5).



    5. Essa decisão foi objeto do Habeas Corpus n. 782.346, Relatora a Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, denegado em 6.9.2023 (e-doc. 3). 



    6. A defesa interpôs agravo regimental, desprovido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em 17.10.2023. Esta a ementa do acórdão objeto da presente impetração:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. ALEGADA NULIDADE DA APREENSÃO DOS ENTORPECENTES PELA INVASÃO DE DOMICÍLIO. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. O Supremo Tribunal Federal, no Julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, apreciando o Tema n. 280 da repercussão geral, de Relatoria do Ministro GILMAR MENDES, firmou a tese de que o ingresso em domicílio sem mandado judicial, tanto durante o dia quanto no período noturno, somente é legítimo se baseado em fundadas razões, devidamente amparadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem situação de flagrante no interior da residência. 



    2. No caso, a Jurisdição ordinária entendeu pela existência de fundadas razões da prática de ilícitos no interior da residência, tendo em vista que, anteriormente ao ingresso no domicílio, os policiais visualizaram o Paciente repassando um pacote para um indivíduo que conduzia um veiculo da marca VW Gol que, ao avistar os agentes da lei, empreendeu fuga. 



    3. Para desconstituir a convicção do Tribunal local de que o ingresso na residência teria se dado em desconformidade com a previsão legal e com o entendimento jurisprudencial nos moldes requeridos na impetração, imprescindível seria o revolvimento fático-probatório dos autos, providência inviável de se promover no rito célere e estreito do habeas corpus ou do recurso que lhe faz as vezes. 



    4. Agravo regimental desprovido” (e-doc. 11). 



    7. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. A impetrante sustenta ilicitude das provas obtidas para a condenação do paciente. O argumento seria de ilegalidade na invasão de domicílio, sem prévio mandado judicial ou indícios de flagrante ilícito. 



    Observa que este Supremo Tribunal teria entendimento “pela ilegalidade da busca domiciliar fundada em impressões subjetivas dos policiais ou meras denúncias apócrifas acerca da prática da mercancia espúria, elementos esses que estariam a permitir apenas a realização de diligências investigativas” (fl. 9, e-doc. 13). 



    Afirma que, “no caso presente, a abordagem do paciente se deu em meio à atividades de rotina dos policiais, inexistindo qualquer denúncia da prática da mercancia espúria no local, nenhuma informação decorrente de monitoramento em campana, nada que, de concreto, indicasse a premente necessidade, incompatível com o tempo necessário para a obtenção de mandado judicial, para o ingresso de policiais no interior do domicílio” (fl. 11, e-doc. 1).



    Assevera que “não prospera a legitimação da invasão domiciliar com substrato em declarações de policiais afirmando o consentimento do Paciente para ingresso em sua residência, eis que tal providência destoa da orientação jurisprudencial no sentido da necessidade de comprovação expressa nos autos, registrada em vídeo e áudio, da autorização do morador para entrada dos policiais no domicílio” (fl. 11, e-doc. 1). 



    Estes os pedidos: 



    “(...) requer o processamento e julgamento procedente da presente ação, concedendo-se ordem de habeas corpus, ainda que de ofício, a fim de se anular as provas obtidas mediante busca domiciliar ilegal e, via de consequência, absolver o paciente das acusações que lhe foram imputadas, dada a ausência de provas independentes para sua condenação, por ser medida de justiça (fls. 12-13, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    8. O pedido apresentado pela impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    9. Quanto à entrada dos policiais na residência do paciente, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça assentou: 



    “O Supremo Tribunal Federal, no Julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, apreciando o Tema n. 280 da repercussão geral, de Relatoria do Exmo. Ministro GILMAR MENDES, firmou a tese de que ‘a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que, dentro da casa, ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil, e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados’, conforme se extrai do esclarecimento do Exmo. Ministro TEORI ZAVASCKI, no corpo do julgado. 



    Eis a ementa do precedente que marca a evolução jurisprudencial do Pretório Excelso: (...).



    No caso, extrai-se da sentença condenatória, a seguinte narrativa fática (fls. 56-59; grifos diversos no original):



    ‘A materialidade do crime tipificado na Lei de Tóxicos 
(art. 33, 'caput') encontra-se comprovada, inicialmente pelo auto de apreensão (Id. 56094355) e em seguida pelo laudo de constatação preliminar e toxicológico definitivo nº 3.14.2021.74855-01 (Id. 56094367), não restando dúvidas que a substância apreendida se tratava de maconha, a qual era ao tempo do fato e ainda é de uso, porte e comercialização proibida no Brasil, em conformidade com RDC nº 13 de 26.03.2010, o qual regulamenta a Portaria nº 344/98, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, sendo inclusa respectivamente nas listas 'E'/'F2', de substâncias proscritas. 



    No que concerne à autoria delitiva vejamos o que as provas colhidas na audiência instrutória subsidiam a respeito: 



    O réu RAFAEL FERREIRA DE BRITO, quando interrogado em juízo declarou o seguinte: '(Lida a denúncia) O senhor confirma isso aí, Rafael? Não senhor. Então fala o que é a verdade? A verdade (?) eu realmente tava com um cigarro de maconha, fumando, conversando com um amigo meu, do nada chegou um gol preto, foi nem uma viatura, foi um gol preto (?) policial fardado dentro desse carro, me abordou, eu tava fumando cigarro de maconha, começou checar o meu nome, viu que eu tava com tornozeleira, que eu já tinha tido uma passagem (?) aí me abordou com cigarro de maconha, começou me envergonhar, me humilhar na frente da minha família, do nada eles entraram lá dentro da minha casa, sem permissão, sem nada, já entraram pra dentro da minha casa, entraram lá dentro do meu quarto, revistou meu quarto, não acharam nada, começaram perguntar de dinheiro, eu falei que tinha mil e quinhentos reais em cima do guarda-roupa e eles pegaram esse mil e quinhentos reais que era do lava-jato que eu tinha, inclusive, agora eu fechei esse lava-jato (?) eles pegaram esse dinheiro, pegaram esse cigarro de maconha que estava comigo, me algemaram (?) e levaram pra uma rua, próximo do fórum, que é mato, e começaram a bater em mim (...) pra falar onde que tinha droga, 'boca de fumo', onde que tinha mais droga, que se eu falasse eles me liberavam, falei que eu não ia falar, que eu não sabia (...). O senhor foi abordado na rua? Isso, na porta da minha casa (...). E por que seu amigo fugiu? Não, ele não fugiu (...) na hora que eles vinha abordar, eles me enforcaram, me levaram pra dentro da minha casa, nisso eles nem foram no meu amigo (...). Sabe me dizer por que motivo os policiais iam inventar essa droga pra cima do senhor? Eu já não sei, porque falei pro senhor, eu tenho passagem (...).' (Mídia sob Id. 70353403).



    A testemunha arrolada pela acusação, policial militar VICENTE BUENO DE BARROS, quando depôs em juízo declarou o seguinte: '(Lida a denúncia) O senhor lembra dessa ocorrência, policial Vicente? Um pouquinho, eu lembro que era uma rua de chão, ali no Coxipó e realmente, não me lembro qual veículo que foi, foi feita a abordagem, um dos elementos correu e o outro ficou, foi feita a abordagem e não me lembro se foi achado entorpecente ou não com ele, mas pela situação flagrante delito, inclusive informou que haveria mais entorpecente, não me lembro certinho, ou pasta base ou maconha, eu sei que foi uma boa quantidade. Quem empreendeu fuga foi o veículo, é? Estava com ele na porta? Tinha uma pessoa lá próxima com ele (...). O senhor se recorda se o réu falou se na casa dele tinha mais droga? Sim, na hora da abordagem lá, ele falou que haveria mais droga, mas não me lembro se foi pasta base ou maconha (...). Foi encontrado droga na casa dele? Sim senhor. E balança de precisão o senhor lembra? Não me recordo (...)'. (Mídia sob Id. 70353405).



    A testemunha arrolada pela acusação, policial militar UBIRATAN PINTO DE ALENCAR, quando depôs em juízo declarou o seguinte: '(Lida a denúncia) O senhor se recorda dessa ocorrência, policial Ubiratan? Sim (...) Como é que foi isso, fazendo rondas de rotina? Sim (?) a equipe nossa em rondas pelo bairro João Bosco Pinheiro, a gente visualizou o suspeito Rafael entregando alguma coisa pra um rapaz que estava dentro de um outro veículo e aí quando eles perceberam a presença da viatura, né, eles empreenderam fuga, o veículo e o suspeito Rafael, só que a gente conseguiu fazer a abordagem somente do Rafael, o veículo ele foragiu, aí a gente procedeu a busca pessoal nele (?) e a gente encontrou substância entorpecente, análoga a maconha com ele, seguimos com os procedimentos, procedida entrevista policial, né, e ele informou que na residência dele havia mais entorpecentes, diante dessa situação de flagrante delito, deslocamos até o local. Na casa dele foi encontrado entorpecente (...)? Sim, excelência, em busca na residência, a gente encontrou mais entorpecentes do mesmo tipo que ele estava portando no início da abordagem, né, em um móvel do quarto dele. E balança de precisão, o senhor lembra se tinha? Sim, balança de precisão e papel filme, né, pra enrolar entorpecente. Perguntas da acusação – O senhor já conhecia ele, já tinha feito a abordagem dele alguma outra vez? (?) Não (...). O senhor se lembra o que ele falou em entrevista (?) o que ele fazia com essa droga, ele vendia realmente ou se ele estava só para o uso? (...) Traficância. Ele admitiu que fazia a venda de drogas? Exato (?) ele relatou que era pra traficância (...)'. (Mídia sob Id. 70353404). 



    Denota-se que o réu RAFAEL em seu interrogatório prestado em juízo, negou a propriedade de parte do entorpecente apreendido, bem como seu envolvimento na prática da mercancia ilícita. 



    Alegou que possuía apenas um cigarro de maconha e que em sua residência não foi encontrado entorpecente. 



    Diferentemente disso, os policiais VICENTE e UBIRATAN que participaram da ocorrência, em depoimentos prestados em fase investigativa, descreveram detalhadamente os fatos, relatando que no dia dos em patrulhamento pelo bairro João Bosco Pinheiro, visualizaram o réu Rafael entregando algo para uma pessoa num veículo e ao perceberem a guarnição policial, o condutor do veículo empreendeu fuga, permanecendo no local apenas o acusado. 



    Consta que procederam a abordagem do réu RAFAEL e em busca pessoal encontraram em seu poder uma porção de entorpecente do tipo maconha. Durante a entrevista, aduz que o acusado admitiu que havia mais entorpecente em sua residência e franqueou a entrada dos agentes no imóvel. Procedida a busca domiciliar, consta que os policiais encontraram no quarto do suspeito mais vinte e sete porções de maconha, bem como uma balança de precisão e um rolo de plástico filme: 



    Nesse sentido, segue a transcrição dos depoimentos:



    '(...) QUE A GUARNIÇÃO DA VTR 8387 
(10º BPM/GRUPO DE APOIO 01) ESTAVA REALIZANDO PATRULHAMENTO PELO BAIRRO JOÃO BOSCO PINHEIRO, QUANDO AO PASSAR PELA RUA 16, AVISTOU O SUSPEITO ENTREGANDO ALGO PARA UMA PESSOA NUM VEICULO VW GOL DE COR PRATA, O QUAL AO AVISTAREM A EQUIPE, O VEICULO EMPREENDEU, PERMANECENDO NO LOCAL APENAS O SUSPEITO. FOI REALIZADA ABORDAGEM E NA BUSCA PESSOAL, FOI ENCONTRADO EM POSSE DO SUSPEITO, UMA PORÇÃO DE SUBSTANCIA ANÁLOGA A MACONHA, NESTE MOMENTO, FOI DADO VOZ DE PRISÃO AO MESMO, QUE RESISTIU, SENDO NECESSÁRIO O USO DE FORÇA MODERADA E ALGEMAS, NESTE MOMENTO, CAUSOU PEQUENA ESCORIAÇÃO EM SEU COTOVELO ESQUERDO. FOI INDAGADO AO SUSPEITO SE HAVIA MAIS DROGAS EM SUA RESIDENCIA, O MESMO RESPONDEU QUE SIM E FRANQUEOU O ADENTRAMENTO DA EQUIPE EM SUA RESIDENCIA E AO REALIZAR BUSCAS NO INTERIOR DE SUA RESIDENCIA, LOCALIZOU NUM RACK, NO QUARTO DO SUSPEITO, MAIS VINTE E SETE PORÇÕES DE SUBSTANCIA ANÁLOGA A MACONHA, BEM COMO, UMA BALANÇA DIGITAL DE PRECISÃO E UM ROLO DE PLÁSTICO FILME (...)'. Depoimentos sob Id?s. 56094356 e 56094353.



    Em juízo, os policiais UBIRATAN e VICENTE ratificaram as mesmas declarações dadas em fase policial, ressaltando que visualizaram o réu entregando algo para um indivíduo que estava no veículo e que empreendeu fuga ao visualizar a guarnição policial. Foi ratificado que houve a apreensão de droga em poder do acusado e na residência do mesmo. 



    O policial UBIRATAN que recordou de mais detalhes da ocorrência, confirmou que o réu admitiu que possuía mais entorpecente em sua residência e que, procedida a busca domiciliar foi encontrado além das porções de entorpecente, também uma balança de precisão e um rolo plástico filme. Por fim, referido policial ainda acrescentou que durante a entrevista policial o réu confessou que o alucinógeno era destinado à traficância. 



    Concernente a versão sustentada pelo réu RAFAEL de que possuía tão somente um cigarro de maconha e que não foi encontrado entorpecente em sua casa, insinuando que foi 'plantado' pelos policiais, nada mais é que tentar afastar os indícios de sua autoria delitiva que, no entanto, restou isolada nos autos, desprovidas de qualquer elemento probatório. 



    Como dito acima, os policiais militares foram uníssonos em afirmar que foi encontrada droga tanto em poder do réu RAFAEL quanto no interior de sua residência. 



    A par do conhecimento que o acusado tem interesse em provar sua inocência a todo custo, e não está compromissado a falar a verdade a luz do princípio 
'nemo tenetur se detegere', que garante a não 
uto-incriminação, convém registrar, todavia, que é ônus do réu em provar as alegações feitas em sua defesa, sob pena de nenhum valor probatório se revestir a simples negativa de autoria.



    Aliás, passa a viger a máxima contida no art. 156 do Código de Processo Penal, segundo o qual 'a prova da alegação incumbirá a quem a fizer', portanto, cabe ao acusador provar fato constitutivo de sua pretensão punitiva e cabe à defesa fato impeditivo, modificativo ou excludente da pretensão punitiva do Estado. 



    Desse modo, qualquer alegação tendente a afastar a presença que gerou o flagrante é dever do acusado. 



    Logo, se a droga apreendida não lhe pertencia ou se não houve apreensão de material ilícito em sua residência, é ônus da defesa, cabendo ao réu provar que as coisas não são o que parecem ser.’



    O Tribunal a quo, ao não reconhecer a nulidade apontada pela Defesa, expôs as seguintes razões (fls. 28-29; grifos diversos no original):



    (...) Primeiro, porque essa versão não foi minimamente comprovada nos autos e pelo que consta, os policiais não estavam descaracterizados e sim faziam patrulhamento pelo bairro, na Guarnição da VTR 8387 (10º BPM/Grupo de Apoio 01), quando viram o apelante repassando um pacote para um rapaz de conduzia um veículo VW Gol de cor prata. 



    De acordo com os autos, o rapaz empreendeu fuga ao ver a guarnição, mas o apelante foi abordado e, com ele, encontrada uma porção de maconha; indagado, Rafael acabou confirmando a existência de mais drogas dentro da casa e, então, franqueou a entrada aos policiais. 



    Qualquer alegação no sentido de que as declarações dos policiais não seriam verdadeira, deveria ter sido comprovada pela Defesa, durante a instrução criminal; no entanto, in casu, além de a Defesa sequer questiona, nas alegações finais, a diligência policial, a versão (vazia) trazida agora em grau de apelação, no sentido de que a entrada dos policiais foi forçada e que o apelante apenas fumava um cigarro de maconha no ato da abordagem, não tem o condão de manchar de nulidade a atuação dos policiais, não havendo um único elemento capaz de apontar qualquer parcialidade dos policiais ou mesmo interesse de prejudicar o apelante. 



    [...] Segundo, porque ainda o apelante não tivesse autorizado a entrada dos policias, não vejo, ainda assim, nenhuma ilegalidade na conduta dos policiais. 



    No caso, a fundada suspeita residiu no fato de os policiais terem visto o apelante repassando um pacote para um rapaz que empreendeu fuga ao ver a guarnição e também no fato de apelante ter sido flagrado portando maconha; tais situações, analisadas em conjunto, são suficientes para relativizar a incidência do direito à inviolabilidade do domicílio pois indicam possibilidade de ocorrência do crime (fundadas suspeitas), o que foi confirmado, aliás, com a apreensão das 28 porções de drogas no imóvel.



    [...] Enfim, d.v a d. Defesa, diante da existência de 'fundadas razões', entendo que a diligência aqui atacada foi absolutamente legal, inerente à atividade policial e efetuada de maneira pontual, revelando-se, pois, prescindível a autorização de entrada bem como a prévia expedição de mandado de busca e apreensão. Rejeito, pois, a preliminar invocada.’



    Como se vê dos excertos acima, a Jurisdição ordinária entendeu pela existência de fundadas razões da prática de ilícitos no interior da residência, tendo em vista que, anteriormente ao ingresso no domicílio, os policiais visualizaram o Paciente repassando um pacote para um indivíduo que conduzia um veiculo da marca VW Gol que, ao avistar os agentes da lei, empreendeu fuga. 



    Todo esse contexto revela elementos mínimos a caracterizar fundadas razões para afastar a alegação de violação de domicílio. Dito de outro modo, havia dados objetivos, concretos e suficientes de que o acusado pudesse estar, de algum modo, concorrendo para prática de tráfico de drogas (crime permanente). 



    Ilustrativamente: (...). 



    Reitero que, para desconstituir a convicção do Tribunal local de que o ingresso na residência teria se dado em desconformidade com a previsão legal e com o entendimento jurisprudencial nos moldes requeridos na impetração, imprescindível seria o revolvimento 
fático-probatório dos autos, providência inviável de se promover no rito célere e estreito do habeas corpus ou do recurso que lhe faz as vezes. 



    Na ausência de argumento relevante que infirme as razões consideradas no julgado ora agravado, deve ser mantida a decisão por seus próprios fundamentos. 



    Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo regimental” (e-doc. 11). 



    10. Ao julgar o Recurso Extraordinário n. 603.616, Relator o Ministro Gilmar Mendes, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema 280), este Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que 
“a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados” (DJe 10.5.2016).



    Destaca-se também o julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.430.436, Relator, o Ministro Alexandre de Moraes, no sentido de que “o entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito” (DJe 6.6.2023). 



    11. O Superior Tribunal de Justiça afastou a alegação de ilicitude das provas, assentando que “a Jurisdição ordinária entendeu pela existência de fundadas razões da prática de ilícitos no interior da residência, tendo em vista que, anteriormente ao ingresso no domicílio, os policiais visualizaram o Paciente repassando um pacote para um indivíduo que conduzia um veículo da marca VW Gol que, ao avistar os agentes da lei, empreendeu fuga. 



    Todo esse contexto revela elementos mínimos a caracterizar fundadas razões para afastar a alegação de violação de domicílio. Dito de outro modo, havia dados objetivos, concretos e suficientes de que o acusado pudesse estar, de algum modo, concorrendo para prática de tráfico de drogas (crime permanente)” (fls. 8-9, 
e-doc. 11).



    O crime de tráfico de entorpecente é permanente, pelo que a busca domiciliar, como se deu no caso em análise, não destoa do disposto no inc. XI do art. 5º da Constituição da República. Confiram-se no mesmo sentido os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO: INC. XI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE. POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO NÃO EVIDENCIADA. AUSÊNCIA DE 
OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO 
MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (RE n. 1.447.070-AgR-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, Dje 11.10.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DESRESPEITO À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO: INOCORRÊNCIA. ENTRADA FUNDADAS RAZÕES. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. 
1. (...) 2. Verificado que o ingresso dos policiais na residência se deu mediante existência de fundadas razões, conforme decidido pelas instâncias antecedentes, alcançar conclusão diversa demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus. Precedentes. 3. O crime de tráfico de drogas, na modalidade ter em depósito, possui natureza permanente, prolongando-se no tempo o estado flagrancial. Havendo a realização de diligências preliminares, com abordagem de usuário de drogas e fuga de três pessoas do mesmo imóvel, a posterior condenação pela posse de drogas e de arma de fogo constitui justificativa a posteriori idônea, nos termos da tese definida no Tema RG nº 280. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 216.024-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 22.8.2023). 



    Na espécie vertente, as instâncias antecedentes fundamentaram suas decisões no conjunto fático-probatório dos autos, concluindo ter sido legítimo o ingresso dos policiais no domicílio do paciente, afastando-se a alegação defensiva de nulidade da ação penal.



    12. Para rever os elementos adotados pelas instâncias antecedentes e acolher a versão da defesa, de nulidade da entrada em domicílio, seria imprescindível reexaminar o conjunto fático-probatório do processo, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CRIME PERMANENTE. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. PRESCINDIBILIDADE DE MANDADO JUDICIAL: INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO DECIDIDO NO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGADA INVASÃO DE DOMICÍLIO AFASTADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. REEXAME DE PROVAS: INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 229.799-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.8.2023).



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES. DENÚNCIA ANÔNIMA. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. O acórdão proferido pelo Tribunal estadual está alinhado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ao julgar o RE 603.616-RG (Tema 280), Rel. Min. Gilmar Mendes.



    2. Esta Corte fixou entendimento no sentido de que é possível ‘a deflagração da persecução penal pela chamada denúncia anônima, desde que esta seja seguida de diligências realizadas para averiguar os fatos nela noticiados antes da in